Tribunal: TJDFT
Processo: 0714391-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS PELO JUÍZO SINGULAR. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. OBRIGAÇÃO DE TRATO CONTINUADO. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de majoração do valor, referente à prestação de alimentos provisórios, fixado em desfavor do agravado.
2. A prestação de alimentos resulta da ponderação de fatores como a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. Por essa razão, em regra, somente após a regular instrução processual será possível aferir a efetiva situação financeira do recorrido em contraposição às necessidades do recorrente. 2.1. É necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo agravante, de acordo com a jurisprudência prevalente neste Egrégio Tribunal de Justiça.
3. Os elementos de prova coligidos aos presentes autos não permitem afirmar, com a segurança necessária, que o cumprimento da obrigação aludida, pelo recorrido, no coeficiente provisoriamente estabelecido pelo Juízo singular, trará prejuízos à subsistência do recorrente. 3.1. O percentual referente aos alimentos provisórios fixado pelo Juízo singular não se afigura nitidamente ofensivo ao binômio necessidade-possibilidade, sendo certo, ademais, que a decisão agravada está calcada na alteração superveniente das circunstâncias existentes à época da transação celebrada entre as partes, homologada há mais de dez anos, consistente na formação de nova unidade familiar e no nascimento do outro filho do recorrido, além da alteração da situação condição econômica da genitora do alimentando, circunstâncias que conferem lastro à pretensão exercida pelo alimentante.
4. A obrigação formada entre alimentante e alimentado tem característica de trato continuado, de modo que pode haver alteração do montante da prestação de alimentos, a qualquer momento, caso tenham sido modificadas as premissas que inicialmente haviam norteado a fixação dos alimentos, como verificado no caso concreto.
5. Recurso conhecido e desprovido.